Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711957-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RITA SILVA COUTO, MARY ROSE DE ASSIS MORAES COUTO EMBARGADO: LUIZ PHELLIPE PACHECO DA CUNHA, LOUDEIR ALVES DE ALBUQUERQUE, GEOMÁ CLIMINTINO LEITE (PARÁ), FLÁVIO CUNHA ( CEGUINHO) D E C I S Ã O JOSÉ RITA SILVA COUTO e MARY ROSE DE ASSIS MORAES COUTO apresentaram embargos de declaração em face da decisão de ID 16076642 que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a expedição de mandado proibitório, para que os réus/agravados se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse dos autores/agravantes no imóvel localizado na Chácara 02 – 2a Etapa, situada em área rural do Gama/DF (antiga Fazenda Monte Líbano), na BR 060, atual DF 20, no perímetro da região administrativa do Gama/DF. Em suas razões, os embargantes afirmam que a decisão é omissa, porquanto não esclareceu se o mandado proibitório engloba a cominação de multa requerida no pedido. Discorrem sobre a importância das astreintes e requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para, complementando a decisão vergastada, apreciar o pedido de fixação de multa no valor de R$5.000,00, ou outro valor arbitrado judicialmente caso o preceito seja transgredido. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Assiste razão aos embargantes, pois na decisão vergastada não foi analisado o pedido de fixação de multa cominatória. Passo, portanto, a apreciação do pedido. Para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação. Trata-se, portanto, de uma faculdade do magistrado, que deverá analisar a situação concreta e a necessidade de estabelecer ou fixar alguma medida para compelir a parte a cumprir a decisão judicial, dentre elas, a multa cominatória. No caso vertente, após a compulsar os autos, não vislumbro a necessidade de fixar, neste momento processual, a referida medida coercitiva, razão pela qual deve ser indeferido o pedido. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os acolho para, sanando a omissão, analisar o pedido de fixação de multa cominatória, indeferindo-o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator